Tribunal: STF
Processo: RE 112510
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-02-20
Data de publicação: 1987-02-20

Ementa:
JÚRI. APELAÇÃO. CONTRARIEDADE MANIFESTA A PROVA DOS AUTOS.
REPETIÇÃO DO FUNDAMENTO.
O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, QUANDO PROSCREVE SEGUNDA APELAÇÃO
ESCORADA NA TESE DA MANIFESTA CONTRARIEDADE A PROVA DOS AUTOS,
PRESSUPOE QUE O PRIMEIRO RECURSO TENHA PROPORCIONADO EXAME DE MÉRITO
DESSA TESE.